Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALICIO CASSIMIRO MENDES - CPF: 311.327.071-53 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. É consentâneo que a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 10.

3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma e Enunciado n. 103, do FONAJE.

4. Aplicação de multa com molde no § 4o, do art. 1.021, do CPC.

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020